Tribunal: TJDFT
Processo: 0715666-23.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. ÔNUS DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática de crime de ameaça em contexto de violência doméstica.
2. O impetrante alega ilegalidade da custódia cautelar, ao argumento de que a conversão da prisão teria ocorrido de ofício, sem provocação do Ministério Público ou da Autoridade Policial, requerendo a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de documentos essenciais impede o conhecimento do habeas corpus e (ii) estabelecer se há ilegalidade flagrante na conversão da prisão em flagrante em preventiva, supostamente decretada de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O habeas corpus não foi instruído com documentos indispensáveis à análise da matéria fática, o que inviabiliza o exame do mérito.
5. A correta instrução do writ é ônus do impetrante, especialmente quando subscrito por advogado, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.
6. A ausência de prova pré-constituída inviabiliza o exame do mérito e impede a aferição do alegado constrangimento ilegal.
7. Ainda que superado o óbice processual, não se verifica ilegalidade flagrante, pois a tese de vedação absoluta à decretação de prisão preventiva de ofício invocada não é pacífica, especialmente em hipóteses regidas por legislação especial.
8. A jurisprudência admite, em casos de violência doméstica, a possibilidade de decretação da prisão preventiva pelo magistrado, à luz do princípio da especialidade e do art. 20 da Lei n.o 11.340/2006.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem não conhecida.
Tese de julgamento: "1. É ônus do impetrante instruir corretamente o writ com as peças necessárias à análise do alegado constrangimento ilegal. 2. A ausência de documentos essenciais impede o conhecimento da impetração."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXVIII; CPP, arts. 282, § 2o, 311; Lei n.o 11.340/2006, art. 20.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 225870 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13.11.2023.
STF, HC 182064 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16.06.2020.
STJ, AgRg no HC 977.083/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 28.05.2025.
TJDFT, HC 0717288-79.2022.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 3a Turma Criminal, j. 07.07.2022.